Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E CARGA HORÁRIA INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, sem síntese, determinar que o réu implemente no contracheque da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas no patamar de 10%, bem como condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas desde 01/03/2019 na importância de R$ 21.073,87, assim como as demais parcelas vencidas e vincendas até a respectiva implementação.
2.Nas razões recursais o réu assevera que a autora não integra a Carreira de Assistência Pública de Saúde, não desempenha atividades que caracterizam ações básicas de saúde e encontra-se lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), não se preenchendo os requisitos para a percepção da GAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe aferir se a autora preenche os requisitos para percepção da Gratificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas e aos pagamentos retroativos, até a implementação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
7. O documento ID 69172854 é alusivo de que a autora recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades continuamente (não eventuais) relacionadas às ações básicas de saúde, consistentes em “acolhimento de pacientes sob efeito de álcool e drogas, recepção, atendimento em grupo e externamente atendimento na desintoxicação, apoio ao enfermeiro quando necessitado ao manejo de crise, atendimento individual”.
8. Assim, restando caracterizado que a autora na qualidade de técnica de enfermagem desempenha continuamente (não eventualmente) atividades caracterizadas como de atenção básica de saúde, em regime integral, faz jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde GAB (Acórdão 1953449/TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei distrital 318/92; Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1953449, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL do TJDFT, J. 09/12/2024, P. 18/12/2024)